Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO. SEGURANÇAS CONTRATADOS PELO CONDOMÍNIO DEMANDADO. ABORDAGEM EXCESSIVA. AGRESSÃO FÍSICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ALUSIVO À REPARAÇÃO FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o condomínio demandado praticou ato ilícito indenizatório, com a subsequente violação da esfera jurídica extrapatrimonial do autor, bem como em avaliar, em um segundo momento, a correção do valor da reparação pelos danos morais supostamente experimentados.
2. Os artigos 186, 927, caput, ambos do Código Civil disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
3. No caso em deslinde a abordagem e a contenção praticados pelos prepostos do condomínio ao impedir o autor de adentrar nas dependências do aludido centro comercial superaram os parâmetros normais utilizados em situações semelhantes. 3.1. De acordo com o quadro fático delineado nos autos e o conjunto probatório em análise, verifica-se, em um primeiro momento, que o autor, de fato, agiu em contrariedade à convenção do condomínio, que fixa horários para a circulação de mercadorias ou equipamentos no respectivo local. 3.2. Isso não obstante os prepostos do demandado exerceram violência física contra o autor, o que pode ser constatado a partir do Laudo de Exame de Corpo de Delito elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal. 3.3. As ações pepetradas pelos sguranças contratados pelo condomínio réu evidenciam a falta de cuidado na solução do problema e superaram os parâmetros normais utilizados em situações semelhantes.
4. Em síntese, o conjunto probatório coligido aos autos revela a ocorrência do alegado ilícito (art. 186 do Código Civil), com inegável interferência na esfera jurídica extrapatrimonial do autor.
5. A despeito da existência de dano à esfera extrapatrimonial do autor, nos termos acima destacados, o Juízo singular fixou com acerto e moderação o montante alusivo à reparação pelos aludidos danos morais.
6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeito sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar em enriquecimento sem causa do ofendido.
7. No caso em exame, a partir do critério bifásico de quantificação do valor da reparação, é possível concluir que o valor arbitrado pelo Juízo singular a título de danos morais merece ser mantido.
8. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na hipótese, considerado o valor da condenação.
9. De acordo com o art. 85, § 8a-A do CPC, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. O reajuste do valor referente aos aludidos honorários foi fixado na sentença pelo Juízo singular.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.